Tribunal: TJMT
Processo: 1028226-28.2019.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028226-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE VICENTE DE QUEIROZ - CPF: 755.980.003-34 (APELADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOSE VICENTE DE QUEIROZ - CPF: 755.980.003-34 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – PRISÃO ILEGAL – 1 (UM) DIA -

MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO NO SISTEMA INDEVIDAMENTE – IMPRONÚNCIA DA AÇÃO PENAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL – CONFIGURADO – PLEITOS DE REDUÇÃO E MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REJEITADOS

-

VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam,
conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Demonstrada a conduta lesiva do agente público ao realizar a prisão indevida do autor, resta configurada a responsabilidade do Estado em indenizar a título de dano moral.

3. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não deve ser alterado.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

JOSE VICENTE DE QUEIROZ

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

JOSE VICENTE DE QUEIROZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e recursos de Apelações Cíveis contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M.
Agamenon Alcantara Moreno Junior
, nos autos da
Ação De Indenização Por Danos Morais C/C Pedido De Lucros Cessantes
no 1028226-28.2019.8.11.0041, ajuizada por
JOSE VICENTE DE QUEIROZ
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC e contados da data da sentença (súmula 362) e de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação válida (art. 405 CC).

A apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso sustenta ausência de ato indenizável, pois os agentes do estado agiram no estrito cumprimento do dever legal, de forma legitima, devendo ser afastado o pleito indenizatório uma vez que a conduta praticada não enseja dano passível de responsabilização estatal.

Alega o Estado que “
faz-se necessária a constatação do erro judiciário para fazer incidir a responsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional. Todavia, no caso em tela, tanto a prisão cautelar, como a instrução processual penal, preencheu os requisitos legais, de forma que, ainda que o autor tenha sido absolvido, não há que se falar em responsabilidade estatal”.

Defende que o
quantum
do dano moral deve ser reduzido por ofender os parâmetros lógicos, razoáveis e moderados de arbitramento.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte autora Jose Vicente De Queiroz, como causa de pedir recursal, alega que a sentença deve ser alterada no tocante ao montante fixado a título de indenização por danos morais, requerendo sua majoração.

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Estado no id. 129705857.

Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso no id. 129705861.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 146949199.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se

de Remessa Necessária e recursos de Apelações Cíveis contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M.
Agamenon Alcantara Moreno Junior
, nos autos da
Ação De Indenização Por Danos Morais C/C Pedido De Lucros Cessantes
no 1028226-28.2019.8.11.0041 ajuizada por
JOSE VICENTE DE QUEIROZ
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC e contados da data da sentença (súmula 362) e de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação válida (art. 405 CC).

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que os recursos não merecem provimento.

Ressai dos autos que a parte autora
Jose Vicente De Queiroz ajuizou
a presente ação indenizatória em desfavor do Estado de Mato Grosso em face da alegada prisão indevida ocorrida, num primeiro momento em 17 de abril de 2018, de forma provisória, pois havia um mandado de prisão em aberto suposta prática de crime de homicídio, em que a parte autora permaneceu presa por aproximadamente um ano e quatro meses, sendo que, após, foi absolvida por falta de provas, momento em que procederam com sua soltura.

Em seguida, o autor relata que foi preso novamente em 17 de junho de 2019 pelo mesmo mandado de prisão, ocasião em que passou uma noite preso, com posterior audiência de custódia, quando foi determinada sua soltura.

A sentença de procedência reconheceu o dano moral. Colhe-se a fundamentação relevante,
in verbis:

Assim, por seu dever de prestar serviços adequados e de qualidade, a Administração Pública, em caso de dano (havendo a conduta e o nexo de causalidade), responde objetivamente.

No caso em análise a 2a prisão se deu de forma totalmente indevida, pois o mandado de prisão não estava mais em aberto, estando o requerente no direito de sua liberdade em razão de alvará de soltura.

Dessa forma, incontroverso o dever de indenizar o autor por danos morais em razão da prisão indevida, entendo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável e proporcional, visto que o TJMT tem fixado valores em torno de R$ 5.000,00/R$ 6.000,00 em casos em que a prisão ilegal durou em torno de 5 horas.

No caso em tela, ressai dos autos que o Requerente foi preso (na 2a vez, após a absolvição), no dia 17/06/2019, sendo solto apenas no dia 18/06/2019, no período da tarde (o alvará de ID. 21269903 foi assinado às 15:58). Certo é então que o autor além de passar a noite na prisão (o que traz grande angústia e viola seus direitos da personalidade), permaneceu por pelo menos 16 horas preso de forma ilegal.

Assim, entendo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é justo e equitativo para o caso em análise, tendo em vista os parâmetros estabelecidos pelo TJMT, especialmente porque o autor já havia permanecido preso por mais de 1 (um) ano preventivamente, tendo sido absolvido e desejava então recomeçar a sua vida.

Diante de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso, a indenizar por danos morais o senhor José Vicente de Queiroz, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC) e os patamares estabelecidos pelo TJMT. Sobre este valor incidirão juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data do evento danoso (conforme jurisprudência do STJ), sendo o mesmo corrigido pelo IPCA-E deste a prolação da sentença até seu efetivo pagamento.

Arbitro os honorários em 10% do valor da condenação, conforme art. 85, §3o, CPC.

Não cabe reexame necessário, nos termos do art. 496, §3o, II, CPC.

Depreende-se que a primeira prisão foi efetuada de forma legal, pois o autor estava sendo investigado por pela suposta prática de crime, com prisão cautelar devidamente fundamentada pelas convicções do juízo.

De outro lado, restou incontroversa a ilegalidade da segunda prisão, uma vez que o autor ficou preso por 1 (um) dia em decorrência do mesmo Mandado de Prisão n. 0046549-66.20178.11.0042, que constava indevidamente aberto, embora tivesse perdido o objeto em razão da sentença que impronunciou o autor.

Delineado esse cenário, em que pesem as razões elencadas pela parte apelante Estado de Mato Grosso, resta claro do conjunto probatório a sua responsabilidade pelo ato ilícito cometido, porquanto as próprias circunstâncias que o envolvem, quais sejam, a liberação da parte autora quando constatado o equívoco, não apontam outra conclusão, inexistindo justificativa para o não recolhimento do mandado de prisão após a decisão de Impronúncia.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente.

Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização”
(
MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 43a ed, p. 824/825)

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (
Parecer publicado na RT, 635/103)
.

Não há que olvidar a responsabilidade do ente público de direito interno que ora figura como réu, Estado de Mato Grosso,
pelos atos de seus agentes.

Logo, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Na hipótese, verifica-se que a parte ré procura afastar o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido pelo autor, sob o argumento de que não houve conduta lesiva causada pelos agentes do Estado, que atuaram no exercício regular de direito.

Entretanto, constata-se que a detenção foi efetuada de forma indevida, pois fundamentada em mandado de prisão que ainda constava aberto, mesmo após a decisão de impronúncia.

Isso porque os agentes públicos não efetuaram as diligências necessárias a fim de recolher o mandado de prisão em aberto, que anteriormente já tivera sido cumprido, contudo por erro não providenciaram a respectiva atualização de sistema para fazer constar a baixa do mandado que não mais subsistia.

Não obstante, tenho que não merece prosperar a alegação do Apelante, de que, na espécie, os agentes públicos agiram no exercício regular de seu direito, ao cumprir seu dever legal consistente apurar crimes.

Embora as atividades investigatória e persecutória de fatos tidos como criminosos sejam funções essenciais do Estado, tal atribuição não o exime de adotar a devida cautela consubstanciada, na espécie, com a necessária baixa de mandado de prisão em sistema após proferida sentença extintiva de punibilidade.

Nesse sentido, os elementos acima destacados demonstram, de forma inequívoca, os danos morais sofridos pelo apelado, decorrentes de ter sido preso de forma equivocada por consequência da conduta negligente de agentes públicos.

Assim, restou evidenciada a conduta negligente por parte do Poder Público, pois devidamente demonstrados o dano e o nexo causal entre ambos e prescindível a demonstração de culpa ou dolo.

Impõe-se, diante do exposto, o dever de reparação decorrente da prática de ato ilícito quanto à segunda prisão, realizada no dia 17/06/2019, por mandado de prisão que erroneamente ainda constava aberto.

Restou claro o constrangimento gerado ao autor por ter sofrido detenção de forma indevida, porque decorrente de mandado de prisão que já havia perdido a sua efetividade, o que apenas reforça a responsabilidade estatal pela conduta negligente de seus agentes.

Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRISÃO ILEGAL- MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EXPEDIDO HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS QUE JÁ HAVIA SIDO CUMPRIDO – AUTOR DA AÇÃO ABSOLVIDO DO CRIME IMPUTADO NAQUELA OCASIÃO – PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR 2 (DOIS) DIAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA - VALOR ARBITRADO- REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL REFERENTE AOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO CONTRATADO PARA DEFENDER O DEMANDANTE - IMPOSSIBILIDADE- ENTENDIMENTO ASSENTE NO STJ- CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO- DESNECESSIDADE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

No caso, a parte autora pleiteou indenização por ter sido preso indevidamente em razão de mandado de prisão preventiva expedido e cumprido há mais de 20 (vinte) anos, o qual não havia sido recolhido.

Patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente da violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

No tocante ao dano material, consistente na indenização acerca do valor gasto com contratação de advogado “é firme o entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por si só, não constitui ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis” (RESp 1.696.910/SP)

O Supremo Tribunal Federal já firmou o posicionamento que, nas condenações impostas a Fazenda Pública, revela-se inconstitucional a atualização segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09), uma vez que não se “qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1000012-12.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – AÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – DETENÇÃO POR POUCAS HORAS EM DELEGACIA DE POLÍCIA – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – EQUÍVOCO NA IDENTIFICAÇÃO DE ACUSADO DE DELITO – HOMONÍMIA – PRISÃO ILEGAL – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTINDO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Conforme o princípio da dialeticidade, ao interpor qualquer recurso, compete ao recorrente, em seu arrazoado, expor os fundamentos de fato e de direito, nos quais respalda sua pretensão de reforma do provimento judicial recorrido, sob pena de não conhecimento da insurgência. Hipótese em que a parte autora rebateu os argumentos que embasam a sentença, não havendo que se falar em razões dissociadas. Preliminar rejeitada.

2 – A responsabilidade civil do Estado, em relação aos danos causados por seus prepostos a terceiros é objetiva, sendo necessária a ocorrência de três pressupostos: a) ação do agente público (fato administrativo); b) dano material ou moral e c) nexo de causalidade entre ambos.

3 – O Estado demandado apenas se desonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, prove a culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro, caso fortuito, ou força maior.

4 – É ponto incontroverso da lide o equívoco que determinou a prisão do Apelado, fato este corroborado pelas provas carreadas aos autos. Inteligência do art. 374, III, do CPC.

5 – Reconhecida a responsabilidade do Estado pelo evento danoso, exsurge o dever de ressarcir os danos daí decorrentes, como o prejuízo imaterial ocasionado, decorrente do constrangimento e sofrimento da parte autora, que foi abordado de forma equivocada e preso por equívoco.

6 – No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da conduta do demandado, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita do demandado que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro.

7 – O valor da indenização a título de dano moral deve levar em conta questões fáticas, como as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a extensão do prejuízo, além quantificação da culpa daquele, a fim de que não importe em ganho desmesurado, motivo pelo qual foi mantido. (N.U 1000433-47.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

A partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do poder público, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados é medida que se impõe, visto que a prisão ilegal teve como causa imediata a conduta negligente de agentes públicos.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a parte autora evidencia o sofrimento psíquico de forma patente.

Com efeito, pode-se afirmar que
o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

No que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Considerando que a parte autora permaneceu presa indevidamente por apenas 01 (um) dia, tenho que o
quantum
indenizatório não merece redução, tampouco deve ser majorado, como aduzem as partes em seus recursos de apelação, porquanto a quantia atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido, muito menos valor ínfimo em relação ao dano sofrido pela parte autora.

Ante o exposto
,
conheço dos recursos e lhes Nego provimento
.

Por derradeiro, majoro os honorários em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação fixados em desfavor do Estado, conforme indica o artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023